Tribunal: TJES
Processo: 5012220-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012220-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SCHAEFFER

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. BANCO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I.
In casu,
em análise aos Contratos de Empréstimo Bancário (IDs 6307857, págs. 16/19) supostamente firmados pelo Autor, ora Recorrente, com o Banco Recorrido, verifica-se a probabilidade da fraude em sua contratação, uma vez que os dados informados na realização do Contrato, no sentido de que o Contratante é solteiro, residente na Rua Bom Pastor nº 111, Bairro Vila Palestina - Cariacica/ES, divergem dos dados verdadeiros do Autor, tendo em vista que o mesmo é casado, residente na Rua Vitória, nº 46, Bairro Vila Merlo - Cariacica/ES.

II.
O Autor realizou Boletim de Ocorrência (IDs 6307857, pág. 32), narrando que
“na data e hora descritas acima, seu filho descobriu que foram realizados três empréstimos consignados em sua conta: dois no Banco Itaú S.A. no valor de 17.349,68 e 7.081.83, esses empréstimos foram feitos no mesmo dia (22/09/2020) parcelados em 84 parcelas, o noticiante relata que no dia 27/09/2020 foi realizado outro empréstimo dessa vez no Banco Pan no valor de 2.093,90 dividido em 84 vezes. O noticiante relata que não solicitou e nem autorizou ninguém a fazê-lo. É o que se noticia”,
situação que também demonstra a probabilidade da alegada fraude bancária.

III.
A relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

IV.
Se encontra presente o perigo da demora em relação ao Autor, uma vez que está sendo descontado, mensalmente, de seu benefício previdenciário, a monta de R$ 611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos). Ao revés, inexiste
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pelo Autor/Recorrente.

V.
Impõe-se a suspensão dos descontos, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrente, em valor aproximado de 02 (dois) salários mínimos.

VI.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada, determinando que o Banco Recorrido suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ CARLOS SCHAEFER
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 6307856) em razão da
DECISÃO
(ID 6307857, págs. 224/225) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada pelo Recorrente em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, cujo
decisum
indeferiu a concessão da tutela antecipada.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização com pedido de tutela de urgência com a finalidade de que fosse reconhecido que os supostos contratos de empréstimo consignados com o banco Requerido não foram celebrados por ele, cessando de imediato os descontos”;
II)
“o agravante recebe benefício previdenciário e em março de 2022 percebeu a existência de 03 (três) descontos sob a rubrica "consignação empréstimo bancário" provenientes de supostas renegociações referentes aos contratos de n° 636406765 – 84 parcelas de R$ 39,00; contrato n° 620432249 – 84 parcelas de R$ 406,85 e contrato n° 621232388 – 84 parcelas de R$ 165,60”;
III)
“apesar de se tratar de uma renegociação de empréstimos consignados contraído junto a instituição bancária agravada, ele nunca realizou referidos negócios jurídicos, inclusive ressalta que o dinheiro proveniente do “empréstimo consignado” nnnca foi depositado em uma conta bancária”;
IV)
“na tentativa de solucionar de maneira extajudicial a situação, registrou boletim unificado de n° 47389182, na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, posteriormente procurou o Procon (n° 32- 001.004.22-0009306), oportunidade em que obteve cópia dos contratos nº 636406765, 620432249 e 621232388, sendo então verificado pelo agravante que a assinatura constantes nos documentos, apesar de semelhante à sua, não são verdadeiras”;
V)
“sem sua autorização/solicitação vem sendo descontado de seu benefício as parcelas do empréstimo na importância mensal de R$ 406,85; R$ 39,00 e R$ 165,60. Referidos descontos somados, chegam ao valor de R$ 611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos)”.

Diante disso, requer
“a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o Agravado proceda a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante até ulterior decisão deste Tribunal, tudo isso no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de atraso”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 634470, deferindo
“o pedido de atribuição de efeito ativo, para conceder a tutela antecipada, determinando que o Banco Recorrido suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, em análise aos Contratos de Empréstimo Bancário (IDs 6307857, págs. 16/19) supostamente firmados pelo Autor, ora Recorrente, com o Banco Recorrido, verifica-se a probabilidade da fraude em sua contratação, uma vez que
os dados informados na realização do Contrato
, no sentido de que o Contratante é
solteiro
,
residente na Rua Bom Pastor nº 111, Bairro Vila Palestina - Cariacica/ES
,

divergem dos dados verdadeiros do Autor
, tendo em vista que o mesmo é
casado
,
residente na Rua Vitória, nº 46, Bairro Vila Merlo Cariacica/ES.

Ademais, o Autor realizou
Boletim de Ocorrência
(IDs 6307857, pág. 32), narrando que
“na data e hora descritas acima, seu filho descobriu que foram realizados três empréstimos consignados em sua conta: dois no Banco Itaú S.A. no valor de 17.349,68 e 7.081.83, esses empréstimos foram feitos no mesmo dia (22/09/2020) parcelados em 84 parcelas, o noticiante relata que no dia 27/09/2020 foi realizado outro empréstimo dessa vez no Banco Pan no valor de 2.093,90 dividido em 84 vezes. O noticiante relata que não solicitou e nem autorizou ninguém a fazê-lo. É o que se noticia”,
situação que também demonstra a probabilidade da alegada fraude bancária.

Impende enfatizar, ainda, que a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo de todo impossível ao Autor/Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente à alegada ausência de contratação do empréstimo bancário.

Verifica-se, ainda, o perigo da demora em relação ao Autor, uma vez que está sendo descontado, mensalmente, de seu benefício previdenciário, a monta de R$ 611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

Por outro lado, por certo, inexiste
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pelo Autor/Recorrente.

Em razão dessas peculiaridades, considero prudente a suspensão dos descontos, neste momento processual, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrente, em valor aproximado de 02 (dois) salários mínimos.

Não é outro, a propósito, o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
acerca da matéria, consoante se observa do seguinte precedente:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
[...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3.

Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, para conceder a tutela antecipada, determinando que o Banco Recorrido suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, em análise aos Contratos de Empréstimo Bancário (IDs 6307857, págs. 16/19) supostamente firmados pelo Autor, ora Recorrente, com o Banco Recorrido, verifica-se a probabilidade da fraude em sua contratação, uma vez que
os dados informados na realização do Contrato
, no sentido de que o Contratante é
solteiro
,
residente na Rua Bom Pastor nº 111, Bairro Vila Palestina - Cariacica/ES
,

divergem dos dados verdadeiros do Autor
, tendo em vista que o mesmo é
casado
,
residente na Rua Vitória, nº 46, Bairro Vila Merlo - Cariacica/ES.

Verifica-se, ainda, que o Autor realizou
Boletim de Ocorrência
(IDs 6307857, pág. 32), narrando que
“na data e hora descritas acima, seu filho descobriu que foram realizados três empréstimos consignados em sua conta: dois no Banco Itaú S.A. no valor de 17.349,68 e 7.081.83, esses empréstimos foram feitos no mesmo dia (22/09/2020) parcelados em 84 parcelas, o noticiante relata que no dia 27/09/2020 foi realizado outro empréstimo dessa vez no Banco Pan no valor de 2.093,90 dividido em 84 vezes. O noticiante relata que não solicitou e nem autorizou ninguém a fazê-lo. É o que se noticia”,
situação que também demonstra a probabilidade da alegada fraude bancária.

Impende enfatizar, ainda, que a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

Ademais, também se encontra presente o perigo da demora em relação ao Autor, uma vez que está sendo descontado, mensalmente, de seu benefício previdenciário, a monta de R$ 611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

Por outro lado, por certo, inexiste
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pelo Autor/Recorrente.

Em razão dessas peculiaridades, impõe-se a suspensão dos descontos, neste momento processual, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrente, em valor aproximado de 02 (dois) salários mínimos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada, determinando que o Banco Recorrido suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, está votando no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS SCHAEFFER
para reformar a decisão recorrida, concedendo a tutela provisória de urgência, determinando que o banco recorrido suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O preclaro relator fundamentou que “
os dados informados na realização do Contrato, no sentido de que o Contratante é solteiro, residente na Rua Bom Pastor nº 111, Bairro Vila Palestina – Cariacica/ES, divergem dos dados verdadeiros do Autor, tendo em vista que o mesmo é casado, residente na Rua Vitória, nº 46, Bairro Vila Merlo – Cariacica/ES
” e que “
o Autor realizou Boletim de Ocorrência (IDs 6307857, pág. 32), narrando que ‘na data e hora descritas acima, seu filho descobriu que foram realizados três empréstimos consignados em sua conta: dois no Banco Itaú S.A. no valor de 17.349,68 e 7.081.83, esses empréstimos foram feitos no mesmo dia (22/09/2020) parcelados em 84 parcelas, o noticiante relata que no dia 27/09/2020 foi realizado outro empréstimo dessa vez no Banco Pan no valor de 2.093,90 dividido em 84 vezes. O noticiante relata que não solicitou e nem autorizou ninguém a fazê-lo. É o que se noticia’, situação que também demonstra a probabilidade da alegada fraude bancária
”. Ademais, “
também se encontra presente o perigo da demora em relação ao Autor, uma vez que está sendo descontado, mensalmente, de seu benefício previdenciário, a monta de R$ 611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos). Por outro lado, por certo, inexiste periculum in mora inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pelo Autor/Recorrente
”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na origem,
JOSÉ CARLOS SCHAEFFER
ajuizou “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência antecipada” em face do
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
afirmando que recebe benefício junto ao INSS e em março de 2022 percebeu 03 (três) descontos sob a rubrica “consignação empréstimo bancário” provenientes de supostas renegociações referentes a contratos anteriores que, no entanto, jamais efetivou e nem mesmo houve o depósito do montante proveniente dos empréstimos em sua conta bancária.

Afirma que, na tentativa de solucionar de maneira extrajudicial a situação, registrou boletim de ocorrência na delegacia especializada de proteção ao idoso e procurou o Procon, oportunidade em que obteve a cópia dos contratos nº 636406765, 620432249 e 621232388, constatando que a assinatura constante nos documentos, apesar de semelhante à sua, não são verdadeiras.

Assim, aduz que, sem sua autorização, vem sendo descontado de seu benefício as parcelas de empréstimos na importância mensal de R$ 406,85 (quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), R$ 39,00 (trinta e nove reais) e R$ 165,60 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), totalizando R$ 611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

Com base nestes argumentos, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinado ao banco agravado que se abstivesse de efetuar descontos no benefício previdenciário do agravante relativo aos empréstimos consignados supostamente não contratados, pleito que restou indeferido pela decisão ora recorrida.

Não obstante as alegações do agravante na exordial, verifica-se dos documentos acostados aos autos de origem pelo banco demandado, em sede de contestação, que o recorrente, de fato, contratou os empréstimos consignados.

O demandado juntou cópia dos contratos assinados pelo agravante nos eventos 27728921 a 27728929 dos autos de origem, nos quais consta assinatura que equivale àquela inserta no documento de identificação anexo à inicial, além de ter sido fornecido o mesmo endereço que consta na declaração de hipossuficiência preenchido pela parte, qual seja,
Rua Bom Pastor, nº 111, Bairro Vila Palestina, Cariacica/ES
(evento 26620726).

Foram apresentadas, ainda, cópias de comprovantes de depósito bancário dos valores referentes aos empréstimos consignados por meio de TED (eventos 27728910 a 27728913).

Assim, os elementos probatórios que, até o momento, instruem os autos, denotam que o empréstimo consignado foi contratado pelo recorrente, sendo também legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira agravada.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY